Tribunal: TJES
Processo: 5000590-53.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-53.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA DE FATIMA ALVARENGA BUSATO BARBOSA
RECORRIDO: SARAH BRAGANCA MOREIRA SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000590-53.2022.8.08.0055

EMBARGANTE: SARAH BRAGANÇA MOREIRA SOUZA

EMBARGADO:
REGINA DE FÁTIMA ALVARENGA BUSATO BARBOSA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
SARAH BRAGANÇA MOREIRA SOUZA,
em face de Acórdão (ID. 7245809), que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargada.

Em suas razões ID. 7288344, a Embargante sustenta a ocorrência de erro no acórdão proferido, sob o argumento de que foi concedida a gratuidade de justiça à recorrente, quando, em verdade, deveria ser declarada a deserção recursal.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 7457841), alegando a inexistência de vício no acórdão, devendo este ser mantido.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de ocorrência de erro, verifico que o acórdão ora embargado tratou de forma expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, no sentido de que a concessão se deu ante a verossimilhança das alegações da recorrente. Ademais, não há que se falar em deserção, uma vez que, ainda que a recorrente, ora embargada, apresentou a documentação necessária à comprovação de sua condição de hipossuficiência apenas um dia após o decurso do prazo estipulado. Neste sentido, impõe-se destacar que esta Turma Recursal, à unanimidade, entendeu pela suficiência da documentação acostada, que justificou a concessão da benesse.

Somado a isto, cumpre mencionar que, ainda que a recorrente não tivesse se manifestado em tempo hábil, a gratuidade seria indeferida, com a concessão de prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo, na forma prevista no Enu
nciado 18 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, inexistindo o alegado erro quanto ao não reconhecimento da deserção recursal.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)